Tribunal: TJDFT
Processo: 0714493-23.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RÉU REINCIDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo (art. 157 do Código Penal). O apelante pleiteia absolvição por insuficiência de provas, desclassificação do crime para receptação e fixação da pena no mínimo legal, bem como a concessão do direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se as provas são suficientes para embasar a condenação; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação para o crime de receptação; (iii) analisar a adequação da dosimetria da pena e da manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima nos crimes patrimoniais possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, como depoimentos de policiais e a apreensão da res furtiva na posse do apelante logo após o fato.
4. A autoria do crime de roubo está devidamente comprovada em face dos depoimentos da vítima e dos policiais, além do reconhecimento formal do apelante como autor do delito, sobretudo pela descrição realizada pela vítima da tatuagem do réu.
5. A desclassificação para o crime de receptação é inviável, uma vez que a materialidade e a autoria do roubo foram comprovadas, de forma que a alegação de que o aparelho celular foi recebido de um amigo é isolada e não encontra respaldo nos autos.
6. Na dosimetria, a fixação da pena foi adequada e respeitou os parâmetros legais, considerando-se os maus antecedentes e a reincidência do apelante.
7. A manutenção da prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, tendo em vista a reincidência específica do apelante em crimes de roubo e a sua periculosidade social evidenciada nos autos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido